Tribunal: TJMT
Processo: 1025148-07.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025148-07.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCELO SANTANA SANTOS - CPF: 970.274.301-00 (APELANTE), MAICON DOUGLAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.970.891-13 (ADVOGADO), KNOW HOW'S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.865.804/0001-16 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

MARCELO SANTANA SANTOS

APELAD
O
:

KNOW HOW’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. PRETENSÃO FUNDADA EM RELAÇÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO TRIENAL DA REPARAÇÃO CIVIL EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA, EM TESE, DO PRAZO DECENAL. ACTIO NATA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS NA ORIGEM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao fundamento de que a pretensão deduzida decorreria de reparação civil sujeita ao prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do CC.

O
A
utor sustenta que a controvérsia decorre de inadimplemento contratual relacionado à aquisição de lote urbano, posterior renegociação da dívida e alegada quitação do ajuste, sobrevindo, apenas mais tarde, a ciência de que o imóvel teria sido alienado a terceiro.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão deduzida em juízo possui natureza de responsabilidade civil extracontratual ou de inadimplemento contratual, para fins de definição do prazo prescricional aplicável; (
ii
) saber se o termo inicial da prescrição pode ser automaticamente fixado na data do registro da alienação do imóvel a terceiro; e (
iii
) saber se, afastada a prescrição, é possível o julgamento imediato do mérito pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §§ 3o e 4o, do CPC.

III. Razões de decidir

A causa de pedir exposta na petição inicial
evidencia
que os danos postulados foram apresentados como consequência do alegado descumprimento de obrigações oriundas de vínculo negocial prévio, consubstanciado em transferência contratual, instrumento de confissão de dívida e alegada quitação posterior, o que confere natureza contratual à pretensão deduzida.

O pedido indenizatório não desnatura a origem contratual da controvérsia, constituindo consectário jurídico do suposto inadimplemento, razão pela qual não se revela adequado o enquadramento automático da demanda no art. 206, § 3o, V, do CC.

Em hipóteses nas quais a pretensão decorre de inadimplemento contratual, aplica-se, em tese, o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, e não o prazo trienal próprio da responsabilidade civil extracontratual.

À luz da teoria da
actio
nata, o termo inicial da prescrição exige ciência inequívoca da lesão juridicamente relevante, não sendo tecnicamente suficiente, no caso concreto, a adoção automática da data do registro imobiliário em favor de terceiro, sem exame detido do contexto fático alegado pelo autor.

Ainda que se considerasse, apenas por argumentar, a data de 13/11/2019 como marco inicial, o ajuizamento da ação em 21/07/2023 não ultrapassaria o prazo decenal do art. 205 do CC.

As contrarrazões suscitam matérias relevantes não apreciadas na sentença, entre elas ilegitimidade passiva, inadimplemento contratual do autor, exceção de contrato não cumprido, validade e eficácia do instrumento de confissão de dívida, existência de ato ilícito, nexo causal, comprovação dos danos e necessidade de dilação probatória, o que afasta a incidência da teoria da causa madura.

Em tal contexto, a solução processualmente adequada consiste em afastar a prescrição reconhecida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que sejam
apreciadas
as demais preliminares, prejudiciais e o mérito da demanda, com definição, inclusive, sobre a necessidade de produção de provas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição reconhecida na sentença, desconstituí-la e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC à pretensão indenizatória fundada em alegado inadimplemento contratual, ainda que formulada sob a forma de perdas e danos.

2. O termo inicial da prescrição, em hipóteses dessa natureza, não se fixa automaticamente na data do registro da alienação do imóvel a terceiro, devendo observar a ciência inequívoca da lesão, à luz da teoria da
actio
nata.

3. Afastada a prescrição, não cabe julgamento imediato do mérito pelo Tribunal quando subsistirem matérias defensivas relevantes não apreciadas na origem e controvérsia quanto à suficiência do acervo probatório.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 355, I, 373, 476, 487, II, e 1.013, §§ 3o e 4o; CC,
arts
. 189, 205, 206, § 3o, V, e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.039.425/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 28.08.2023,
DJe
31.08.2023; TJMT,
Ap
no 132039/2017, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.12.2017, DJE 20.12.2017; TJMT,
Ap
no 1032797-86.2024.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.09.2025, DJE 11.09.2025; TJMT,
Ap
no 0008452-43.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22.01.2025, DJE 29.01.2025; TJMT, AI no 1008126-34.2026.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026, DJE 14.04.2026; TJMT,
EDcl
em
Ap
no 1028026-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026, DJE 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

APELANTE
:
MARCELO SANTANA SANTOS

APELAD
O
:

KNOW HOW’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARCELO SANTANA SANTOS
, contra sentença (ID. 357773870), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão reparatória civil, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
I - Do julgamento antecipado da lide

De início, cumpre anotar que a hipótese em apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC/2015, por entender que o processo se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos.

II – Da impugnação à gratuidade da justiça

Em que pese a relevância dos argumentos expendidos pelos réus, o pleito não merece prosperar.

Não se olvida que a concessão do benefício da Justiça Gratuita pode ser revista, desde que demonstrada que a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade deixou de existir (artigo 98, § 3o do CPC).

Destaco que o raciocínio ora explanado guarda sintonia com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do aresto abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1.O
fato de a parte receber ou estar em vias de receber valores decorrentes do próprio processo em que figura como beneficiária da justiça
gratuita não constitui fato novo apto a ensejar a revogação do benefício.
Precedentes.1. 1. Conforme o disposto no artigo 99, § 3o, do CPC, nada impede que as custas sejam cobradas 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado e a baixa da ação, momento em que se verificará, novamente, as condições financeiras da parte. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2039425 RS 2022/0364551-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2023) – Destaquei.

Isto posto,
indefiro
os pedidos

de revogação da gratuidade da justiça.

III – Da preliminar prejudicial de mérito

Da detida análise dos autos, verifica-se que o direito de ação da parte requerida encontra-se prescrita.

Pois bem.

Com efeito, o prazo prescricional da pretensão de reparação civil, antes
vintenário
, foi reduzido substancialmente pelo novo diploma legal, passando a ser de três (03) anos, nos termos do inciso V, do §3o, do artigo 206, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3o Em três anos:

I -
a
pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

II -
a
pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias ou vitalícias;

III - a pretensão para haver juros, dividendos ou quaisquer prestações acessórias, pagáveis, em períodos não maiores de um ano, com capitalização ou sem ela;

IV -
a
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V -
a
pretensão de reparação civil (...)”

É de se ressaltar que a pretensão autoral está apoiada nos danos provenientes da venda em duplicidade dos imóveis descritos na exordial, o prazo prescricional inicia-se com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura de compra e venda celebrado pelo terceiro adquirente é registrada no Cartório de Registro de Imóvel.

Isso porque, a data do registro da escritura tornou público o negócio celebrado pelo terceiro, devendo ser considerado, para todos os fins, como sendo essa ocasião em que a demandada tomou conhecimento do fato.

A jurisprudência não dispõe de forma diversa, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O prazo prescricional nas ações em que se discute venda em duplicidade de imóvel se inicia com a ciência do ato ilícito, ou seja, a partir do momento em que a escritura da segunda compra e venda foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis
. (TJMT -
Ap
132039/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017,
Publicado
no DJE 20/12/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA EM DUPLICIDADE. TAXA DE URBANIZAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO. VALOR DO IMÓVEL VENDIDO À TERCEIROS DEVIDAMENTE ATUALIZADO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. A sentença analisa expressamente os pontos invocados nos autos, não restando caracterizado o julgamento citra petita. 2.Vendido lote a terceiro de boa-fé, resta ao adquirente o direito à reparação civil, na forma de indenização por perdas e danos, prescrevendo em três anos, segundo a disposição do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil, contados a partir do momento em que a escritura da compra e venda for registrada no Cartório de Registro de Imóveis.
(...)”(
TJM –Apelação Cível 1.0362.14.009893-4/001, Relator(a): Des.(a) Amorim
Siqueira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2017)

Deveras, o registro da escritura pública de venda do imóvel a terceiro foi realizado junto à margem da matrícula do imóvel litigioso na data de 13/11/2019, conforme cópia encartada no Id. 123961563, inclusive com Alvará de Autorização n. 02/2006, expedido pela 2a Vara de Família e Sucessões de Várzea Grande/MT, nos autos n. 2005/541.

Portanto, considerando que o evento danoso (venda em duplicidade de imóvel) que teria culminado com os alegados danos morais e materiais narrados na inicial, ocorreu no ano de 13/11/2019, aliado ao fato que a presente ação indenizatória foi ajuizada apenas em 21/07/2023, tenho que o exercício da pretensão indenizatória para a autora encontra-se prescrito.

Cumpre consignar que, a parte autora deixou de impugnar as preliminares arguidas pelas requeridas, ônus que lhe incumbia, tão pouco manifestou pela produção de provas, estando demonstrado no bojo do processo pelos requeridos, fato extintivo e modificativo do direito dos autos, tudo nos termos do artigo 373 do CPC

IV - Dispositivo

Ante p exposto, ACOLHO a preliminar de prejudicial de mérito arguida pela requerida, e DECLARO PRESCRITA a pretensão da autora à reparação civil deduzida em juízo, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo

em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo previsto em lei, uma vez que beneficiária da justiça gratuita.

Transitado em julgado, ordeno sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações necessárias.

Certificado o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, arquive-se, procedendo-se às baixas e anotações de estilo, sem prejuízo de posterior desarquivamento a pedido das partes.
[...]”

Em razões recursais (ID. 357773871), a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
inaplicabilidade do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil
, a
incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade contratual
e a
reforma da sentença para afastar a prescrição reconhecida e permitir o exame da pretensão indenizatória deduzida na inicial.

A parte
R
ecorrida
,

BARBOSA E RAMOS LTDA
.
,
apresenta contrarrazões (ID.

357773874
)
nas quais
,
pugna pela manutenção da sentença, ao argumento de incidência da prescrição trienal
,
sustenta ainda,
quanto a
ilegitimidade passiva
e
invoca exceção de contrato não cumprido, em razão de alegado inadimplemento contratual do
Autor, bem como
defende a ausência de ato ilícito, de nexo causal e de dano moral indenizável.

A parte
R
ecorrida
,

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.
,
apresenta contrarrazões (ID.
357773874
) nas quais
,
requer o improvimento do recurso, sustentando o acerto da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição trienal
e
defende como termo inicial da contagem prescricional a data do registro da compra e venda do imóvel em favor de terceiro, em 13/11/2019.

Quanto à recorrida
KNOW HOW’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
., não foram juntadas contrarrazões, tendo
deixado
transcorrer o prazo em 29/01/2026
, conforme aba de expedientes do
PJe
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID. 357773872, e preparo
recursal
isento pela gratuidade da justiça, consoante certidão de ID. 358162878.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
MARCELO SANTANA SANTOS

APELAD
O
:

KNOW HOW’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP, EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA – ME, BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARCELO SANTANA SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, que acolheu a prejudicial de prescrição e extinguiu
o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que a pretensão deduzida em juízo seria de reparação civil decorrente de alegada venda em duplicidade de imóvel, razão pela qual incidira o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, a ser contado, segundo entendeu, da data em que registrada a escritura pública de compra e venda em favor de terceiro, ocorrida em 13/11/2019, concluindo, ao final, pela prescrição da pretensão, uma vez que a demanda somente foi ajuizada em 21/07/2023.

A insurgência recursal cinge-se, essencialmente, ao acerto ou desacerto do enquadramento jurídico conferido pela sentença à pretensão deduzida na inicial.

Sustenta o
A
pelante, em síntese, que a controvérsia não decorre de responsabilidade civil extracontratual, mas sim de inadimplemento contratual, porquanto afirma haver sucedido, em 18/08/2003, a
a
dquirente originária do lote por meio de transferência contratual
.

E, ainda,
haver posteriormente firmado instrumento particular de confissão de dívida, composição e forma de pagamento, datado de 16/06/2010, que diz ter cumprido integralmente, sobrevindo, apenas anos depois, a descoberta de que o mesmo imóvel fora alienado a terceiro.

De seu turno, as
R
ecorridas defendem, em linhas gerais, a manutenção integral da sentença, ao argumento de que:
(
i) a hipótese seria de reparação civil sujeita ao prazo do art. 206, § 3o, V, do Código Civil
,

(
ii
) ainda que não assim fosse, a pretensão estaria prescrita inclusive sob a ótica decenal
, (
iii
) há ilegitimidade passiva de ao menos parte das demandadas
, (
iv
) o autor teria permanecido inadimplente
, (
v) incidiria a exceção do contrato não cumprido
,
e
(
vi) não estariam configurados os pressupostos dos danos materiais e morais postulados.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
R
ecorrente.

DA NATUREZA DA PRETENSÃO DEDUZIDA E DO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL

A sentença recorrida adotou, como premissa central, que a demanda versa sobre pretensão de reparação civil em razão de alegada venda em duplicidade de imóvel, aplicando, por conseguinte, o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Com a devida vênia, entendo que tal enquadramento, à luz da causa de pedir efetivamente deduzida na inicial e reproduzida nas razões recursais, não é o mais adequado.

Isso porque a narrativa
A
utoral não foi construída a partir de um ilícito civil autônomo, desligado de vínculo negocial antecedente. Ao revés, os fatos constitutivos do direito invocado
se
assentam
,
desde a origem, em relação contratual pretérita.

O

A
utor afirma que o imóvel localizado na Rua 300, Quadra 83, Lote 03, Bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande/MT, foi adquirido mediante transferência de contrato de loteamento, firmada em 18/08/2003, relativamente a contrato originário anteriormente celebrado com a adquirente
Juciara
de Fátima.

Afirma, ainda, que, após dificuldades financeiras, renegociou o débito remanescente por meio de instrumento particular de confissão de dívida, mediante pagamento parcelado, bem como de taxa de repactuação, alegando haver quitado
integralmente a obrigação.

Aduz que,
somente em 2021, ao intentar alienar o bem, foi surpreendido com a informação de que o imóvel constava em nome de terceiro, vindo então a obter certidão de matrícula a indicar a alienação posteriormente realizada.

Vê-se, portanto, que os danos materiais e morais reclamados na inicial são apresentados pelo
Requerente
como consequência do alegado descumprimento do ajuste negocial anteriormente entabulado, vale dizer, do alegado inadimplemento da obrigação de assegurar a higidez da aquisição e a fruição do bem pelo adquirente, e não como mera consequência de um fato ilícito estranho ou externo ao vínculo contratual.

Dessa forma, o núcleo da pretensão deduzida em juízo consiste em apurar se, à luz da relação contratual afirmada na inicial, da renegociação posterior e da alegada quitação do ajuste, a ulterior alienação do imóvel a terceiro caracterizou, ou não, inadimplemento imputável às demandadas, com os consectários daí decorrentes.

Essa moldura fática e jurídica revela que a pretensão deduzida possui natureza contratual, porquanto os danos postulados são apresentados como consequência direta do alegado inadimplemento de obrigações oriundas do negócio jurídico firmado entre as partes, e não da violação de dever geral de não lesar.

Vejamos julgados nesse sentido:

APELANTE(S): JULIANA WEILER MALUF DE ARRUDA

APELADO(S): WILSON MOLINA PORTO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUIZAMENTO INTEMPESTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRADA EXCEPCIONALIDADE APTA A APLICAR A TEORIA DA ACTIO NATA NO VIÉS SUBJETIVO. TRANSCURSO DE MAIS DE DEZ ANOS. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto, com
resolução de mérito, o processo de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais, com fundamento na ocorrência de prescrição. A autora alegou que seu
ex-advogado
teria ajuizado intempestivamente a ação de cobrança do seguro DPVAT, o que culminou com o reconhecimento da prescrição pelo TJMT. Postulou indenização por danos materiais, no valor de R$ 72.510,35, e danos morais de R$ 15.000,00. A sentença reconheceu a ocorrência da prescrição trienal. No recurso, a apelante sustentou a incidência do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, e defendeu que o termo inicial deveria ser fixado em 20/06/2024, data em que teria tomado ciência do dano. A parte apelada defendeu o desprovimento do recurso, reiterando a ocorrência da prescrição, mesmo sob a ótica do prazo decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se à pretensão de responsabilização civil do advogado aplica-se o prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, ou o prazo decenal, previsto no art. 205 do mesmo diploma, por se tratar de responsabilidade contratual; (
ii
) estabelecer se o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a data do trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT (04/09/2012), ou a data em que a parte autora afirma ter tomado ciência inequívoca do dano (20/06/2024), conforme a teoria subjetiva da
actio
nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações de responsabilidade civil contratual ajuizadas por cliente contra advogado por falha na prestação de serviços advocatícios, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular do direito tem, ou razoavelmente deveria ter, ciência inequívoca do dano, não se aplicando a teoria da
actio
nata em seu viés subjetivo quando demonstrada a possibilidade de conhecimento anterior.

O trânsito em julgado da decisão que reconheceu a prescrição na ação de cobrança do seguro DPVAT, ocorrido em 04/09/2012, constitui o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização.

A alegação de ciência apenas em 20/06/2024 é inverossímil, considerando que a autora figurava como parte na ação anterior, revogou e constituiu diversos advogados e ajuizou nova ação em 2015, demonstrando ciência anterior dos fatos.

Transcorrido o prazo superior a dez anos entre o trânsito em julgado da
decisão judicial (04/09/2012) e o ajuizamento da presente ação (16/09/2024), impõe-se o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional decenal às ações de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços advocatícios decorrente de relação contratual. O termo inicial do prazo prescricional, nesses casos, é a data do trânsito em julgado da decisão judicial que revelou a perda do direito alegado como dano. A alegação de desconhecimento do desfecho de ação judicial não é suficiente para postergar o início da contagem da prescrição, quando demonstrada a possibilidade de ciência anterior.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 189, 205 e 206, §3o, V; CPC,
arts
. 10, 85, §11o, e 1.010, II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2114003,
AgInt
no REsp 1420923, REsp 1622450, REsp 1711581; TJMT, 0013852-17.2014.8.11.0003, 1026876-17.2022 .8.11.0003.

(N.U 1032797-86.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

APELAÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - ART. 205 DO CC – PREJUDICIAL REJEITADA - CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR E IMPREVISIBILIDADE DO SINISTRO - CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE CULPA DA LOCADORA - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - APLICABILIDADE DO ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por locadores de veículo contra sentença que afastou a responsabilidade civil da locatária pelos danos decorrentes de incêndio que destruiu o bem durante a vigência do contrato de locação, reconhecendo a incidência de caso fortuito ou força maior. Os apelantes pleiteiam a reforma da decisão, com a condenação da locatária ao pagamento de danos materiais e morais, alegando que o evento danoso não afasta sua responsabilidade. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do fortuito interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual;
e (
ii
) verificar a existência de responsabilidade civil da apelada pelos danos materiais e morais decorrentes da destruição do veículo por incêndio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às pretensões oriundas de inadimplemento contratual é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, e não o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, que se refere exclusivamente à responsabilidade civil extracontratual. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que distingue as hipóteses de responsabilidade contratual e extracontratual.

No mérito, o incêndio que destruiu o veículo decorreu de invasão de terceiros ao local onde a apelada prestava serviços de segurança, configurando caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil. O evento foi imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal entre o dano e a conduta da apelada.

O contrato previa a possibilidade de acionamento de seguro, cuja cobertura foi recusada por exclusão para atos de vandalismo. A ausência de ciência prévia dos apelantes sobre essa exclusão não transfere à apelada a responsabilidade pelos danos, dada a inexistência de culpa ou negligência.

O princípio res
perit
domino não se aplica à hipótese, pois o dano não decorreu de culpa da apelada, mas de fato externo e alheio ao contrato.

Não se verifica abalo psíquico ou prejuízo à imagem dos apelantes que configure dano moral, sendo indevida a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual, conforme o art. 205 do Código Civil.

O caso fortuito ou força maior exclui a responsabilidade civil contratual quando o evento danoso for imprevisível e inevitável, rompendo o nexo causal.

O princípio res
perit
domino não é aplicável quando o sinistro decorre de fato de terceiro qualificado como força maior.

(N.U 1006677-75.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 21/01/2025)

O pedido indenizatório, nessa perspectiva, não desnatura a origem
contratual da controvérsia, antes dela constitui mero consectário jurídico, caso comprovado o descumprimento imputado às demandadas.

Com efeito, o art. 205 do Código Civil estabelece que a prescrição ocorre em
10 (
dez
)
anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Já o art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma, prevê o prazo de
3

(
três
)
anos para a pretensão de reparação civil.

A aplicação de um ou outro dispositivo não decorre, porém, da mera nomenclatura atribuída aos pedidos na exordial, mas sim da origem jurídica da pretensão.

Se o pedido indenizatório decorre do descumprimento de deveres nascidos do contrato, a pretensão conserva sua natureza contratual, ainda que formulada sob a forma de perdas e danos.

Vejamos jurisprudência desta Corte:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA CUMULADA COM REIVINDICATÓRIA DE PROPRIEDADE, OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. DUPLICIDADE DE VENDA DE IMÓVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DE GRATUIDADE. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Nulidade de Escritura de Compra e Venda cumulada com Reivindicatória de Propriedade, Obrigação de Fazer e Reparação Civil. A sentença condenou a parte requerida à transferência de escritura de lotes remanescentes, ao pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao valor de mercado dos terrenos vendidos em duplicidade e danos morais, bem como estabeleceu honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a ocorrência de decadência ou prescrição; (
ii
) avaliar a manutenção do benefício da gratuidade da justiça aos autores; (
iii
) determinar a adequação do valor atribuído à causa; e (
iv
) verificar a possibilidade de redução do percentual de honorários advocatícios arbitrado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo aplicável é o prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, para pretensões de obrigação de fazer e reparação por inadimplemento contratual, não sendo alcançado no caso, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo, contado do conhecimento do ilícito.

4. A gratuidade da justiça concedida é mantida, pois a apelante não comprovou alteração significativa da condição econômica dos autores, sendo insuficientes os elementos apresentados para demonstrar a inexistência de hipossuficiência.

5. O valor da causa foi fixado adequadamente com base na soma dos pedidos econômicos envolvidos, observando-se os critérios legais estabelecidos no art. 292 do CPC.

6. O percentual de honorários advocatícios, arbitrado em 10% sobre o valor da condenação, respeita o mínimo estabelecido pelo art. 85, §2o, do CPC, sendo inviável a sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido. Verba honorária majorada para 15% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, aplica-se às pretensões de obrigação de fazer e reparação por inadimplemento contratual.

2. A manutenção da gratuidade da justiça depende de comprovação efetiva de alteração da condição econômica pelo requerente.

3. O valor da causa deve corresponder à soma dos proveitos econômicos almejados, conforme art. 292 do CPC.

4. O percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação respeita os critérios legais e jurisprudenciais.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil,
arts
. 85, §2o e §11, e 292.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1771680, Rel. Min. Raul Araújo, T4,
DJe
15.12.2023.

(N.U 0008452-43.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 29/01/2025)

Diversamente, quando o dano deriva de violação de dever geral de não lesar, sem vínculo obrigacional antecedente entre as partes, aí sim se delineia, em regra, pretensão tipicamente extracontratual, submetida ao prazo do art. 206, § 3o, V,
do Código Civil.

No caso em exame, a petição inicial, os documentos que a instruem e as próprias razões recursais evidenciam que a discussão gravita em torno de instrumento particular de compra e venda, transferência contratual, confissão de dívida e alegada quitação do negócio, de modo que a venda posterior a terceiro surge, na narrativa do
A
utor, como fato revelador do inadimplemento do vínculo negocial anteriormente estabelecido.

A sentença, todavia, abstraiu esse elemento central da causa de pedir e tratou a demanda, desde logo, como simples ação indenizatória fundada em ilícito civil autônomo.

De mais a mais, a definição do termo inicial da pretensão não comporta, no caso, a automática adoção da data do registro da alienação em favor de terceiro como marco inaugural da prescrição.

À luz da teoria da
actio
nata, o prazo prescricional tem início, em regra, quando o titular do direito adquire ciência inequívoca da lesão e de sua extensão juridicamente relevante.

Vejamos julgado desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DESFALQUE. TEMA 1.150 DO STJ. ACTIO NATA. MOVIMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA INTERNA QUE NÃO COMPROVA CONHECIMENTO DO TITULAR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais decorrente de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP, rejeitou a prejudicial de prescrição e determinou o prosseguimento do feito com a realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação indenizatória fundada em alegados desfalques em
conta vinculada ao PASEP, à luz das teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.150.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Conforme a mesma tese vinculante, o termo inicial da prescrição deve observar a teoria da
actio
nata, iniciando-se a contagem a partir da ciência inequívoca do titular acerca dos desfalques ou irregularidades na conta vinculada.

A mera movimentação administrativa interna ou operação de fusão de cotas realizada pela instituição financeira não demonstra, por si só, que o titular tenha tido conhecimento efetivo da suposta lesão ao seu direito.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos indicam que a ciência da alegada insuficiência dos valores ocorreu apenas quando do saque realizado em 08/08/2018, ocasião em que o titular teve acesso ao saldo final da conta vinculada.

Considerando o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil, e tendo a ação sido ajuizada em 21/01/2025, não se verifica a ocorrência da prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150.

2. O termo inicial da prescrição corresponde à data em que o titular tem ciência inequívoca da suposta irregularidade ou do saldo final da conta, não sendo suficiente a mera movimentação administrativa interna para caracterizar tal conhecimento.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 13/09/2023,
DJe
21/09/2023 (Tema 1.150).

(N.U 1008126-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
Publicado
no DJE 14/04/2026)

Na hipótese, o Autor sustenta que somente em 2021, ao tentar alienar o imóvel, teve conhecimento de que o bem já se encontrava registrado em nome de terceiro.

Desse modo, ainda que não se esteja, neste momento processual, a fixar em definitivo o dies a quo da pretensão, evidencia-se, ao menos, a impropriedade de se tomar, de forma automática e sem exame mais detido do contexto fático, a data do registro imobiliário como termo inicial incontornável da prescrição.

DA INADEQUAÇÃO DA CONTAGEM TRIENAL, NO CASO CONCRETO

Ainda que se considere, em tese, possível debate jurisprudencial sobre o regime prescricional aplicável a hipóteses de venda em duplicidade de imóvel, o fato é que, nestes autos, a pretensão foi deduzida sob fundamento eminentemente contratual.

Assim, a adoção automática do prazo do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, sem o devido enfrentamento da origem contratual da controvérsia, acaba por vulnerar a própria congruência lógica da decisão, porque resolve a lide a partir de enquadramento jurídico que não corresponde, com precisão, à moldura posta em juízo.

Também não procede, ao menos como fundamento suficiente para manutenção da sentença, a alegação defensiva de que, mesmo sob a ótica contratual, a pretensão estaria prescrita em razão de o último pagamento ter ocorrido em 2011, ou de o Autor ter deixado a posse do imóvel nessa mesma época.

A acolhida dessa tese pressuporia tomar como premissas verdadeiras afirmações defensivas ainda controvertidas, tais como a persistência de inadimplemento do Autor após a renegociação, a ausência de quitação integral do ajuste, a ineficácia liberatória do instrumento firmado em 2010, a legitimidade da resolução do vínculo e, ainda, a licitude da posterior alienação do bem a terceiro.

Tais questões não constituem dados incontroversos dos autos, mas integram, precisamente, o núcleo litigioso da demanda.

Em cenário como esse, não se mostra possível reconhecer, com a segurança necessária, a fluência de prazo prescricional decenal a partir de 2011, justamente porque o suporte fático dessa tese se confunde com o próprio mérito e demanda apreciação mais aprofundada dos documentos contratuais, da defesa
deduzida e, se necessário, da prova a ser produzida.

Isso porque tal raciocínio pressupõe, desde logo, a definição de questões que permanecem controvertidas e que se confundem com o próprio mérito da demanda, notadamente
: (i) se h
ouve ou não quitação integral do ajuste
,

(
ii
) se a renegociação realizada em 2010 era válida e oponível a todas as demandadas
, (
iii
) se

sobreveio inadimplemento posterior apto a autorizar resolução contratual
, (
iv
) se a alegada revenda a terceiro decorreu de exercício legítimo de direito ou de violação contratual e
(
v) qual o momento em que se caracterizou, de forma inequívoca, eventual inadimplemento definitivo imputável às rés.

Em cenário como esse, não se mostra possível reconhecer, com a segurança necessária, a fluência de prazo prescricional decenal a partir de 2011, justamente porque o próprio suporte fático dessa tese é objeto de intensa controvérsia e depende de exame conjunto dos documentos e das defesas produzidas.

De todo modo, ainda que se adote, apenas por argumentar, a data de 13/11/2019, é certo que a demanda ajuizada em 21/07/2023 situa-se confortavelmente dentro do prazo decenal do art. 205 do Código Civil.

DAS TESES DEFENSIVAS DEDUZIDAS NAS CONTRARRAZÕES E DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO

Afastada a prescrição, cumpre definir se o feito comporta julgamento imediato do mérito por este Tribunal, à luz do art. 1.013, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ou se se impõe o retorno dos autos à origem.

As contrarrazões apresentadas pelas recorridas suscitam matérias relevantes que não foram enfrentadas substancialmente pela sentença, porquanto o juízo singular julgou o feito exclusivamente sob o enfoque da prejudicial de prescrição.

Entre tais questões, destacam-se: (i) a alegada ilegitimidade passiva de BARBOSA E RAMOS LTDA. e de KNOW HOW’S EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; (
ii
) o suposto inadimplemento contratual do Autor, inclusive após a renegociação; (
iii
) a invocação da exceção do contrato não cumprido, nos termos do art. 476 do Código Civil; (
iv
) a validade, a extensão e a eficácia subjetiva do instrumento de confissão de dívida firmado em 2010; (v) a existência, ou não, de ato
ilícito imputável a cada demandada; (vi) a configuração do nexo causal; e (
vii
) a efetiva comprovação dos danos materiais e morais invocados.

Soma-se a isso a alegação de ausência de impugnação específica às contestações e os respectivos efeitos processuais, matéria igualmente não enfrentada na origem.

Ademais, destaca-se também
a invocação da exceção do contrato não cumprido, com fundamento no art. 476 do Código Civil
, a
discussão sobre a própria validade, extensão e eficácia subjetiva do instrumento de confissão de dívida firmado em 2010
,
a
controvérsia a respeito da existência ou não de ato ilícito imputável a cada demandada, do nexo causal e dos efetivos prejuízos materiais e morais invocados
e a
alegação de ausência de impugnação específica às contestações e seus eventuais efeitos processuais.

Tais matérias não são laterais ou acessórias. Ao revés, podem conduzir, conforme o caso, à improcedência total ou parcial da demanda, ou ainda à delimitação da responsabilidade de apenas uma ou algumas das
Requeridas
.

Além disso, conforme consignado na própria sentença, quando intimadas a especificar provas, ao menos uma das
Apeladas
manifestou interesse na produção de prova oral e depoimento pessoal da parte
A
utora, ao passo que as demais postularam julgamento antecipado,
circunstância que recomenda prudência adicional antes de se afirmar, nesta instância revisora, a plena maturidade do feito para julgamento final de mérito, cabendo ao Juízo de origem, como destinatário da prova, definir a real necessidade de dilação instrutória.

É certo que o art. 1.013, § 4o, do CPC autoriza o Tribunal, reformada sentença que reconheça prescrição ou decadência, a julgar desde logo o mérito, se o processo estiver em condições de imediato julgamento.

Vejamos julgado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO CABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Antônio Luiz de Souza e outros contra acórdão que deu provimento à apelação para afastar a prescrição da pretensão executória e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução individual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir:

(i) se há omissão no acórdão quanto à homologação dos cálculos apresentados, à expedição de precatório, à inversão
dos
ônus
da
sucumbência e ao reembolso de custas recursais; e

(
ii
) se o Tribunal poderia aplicar o art. 1.013, § 4o, do CPC para julgar desde logo o mérito da execução individual, com homologação dos valores pleiteados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são incabíveis quando visam ao reexame do mérito ou à modificação do julgado, sendo restritos às hipóteses legais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. O acórdão embargado enfrentou integralmente a controvérsia devolvida pela apelação, limitando-se à análise da prescrição. Não houve exame sobre o quantum exequendo na instância de origem, o que inviabiliza a apreciação direta por este Tribunal.

5. A pretensão de homologação dos cálculos e expedição de precatório, bem como de imposição de sucumbência e custas, carece de suporte fático e jurídico, diante da ausência de formação de juízo sobre o valor da execução.

6. A aplicação do art. 1.013, § 4o, do CPC pressupõe causa madura, o que não se verifica, dada a complexidade técnica da apuração do crédito, a necessidade de análise contábil e o respeito ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição.

7. Não se evidenciam vícios formais na decisão embargada, restando patente a pretensão recursal de rediscussão do mérito, incabível na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes vícios formais. 2. A ausência de exame, pelo juízo de origem, do valor da execução impede a atuação do Tribunal para homologação de cálculos e expedição de precatório, sob pena de supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.013, § 4o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

(N.U 1028026-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Todavia, a incidência dessa técnica processual pressupõe efetiva maturidade da causa, o que não se verifica quando a sentença deixa de apreciar teses defensivas autônomas potencialmente aptas, em tese, a conduzir à improcedência total ou parcial da demanda, e quando ainda paira controvérsia acerca da suficiência do acervo probatório.

No caso concreto, além de inexistir pronunciamento judicial de primeiro grau sobre diversas matérias relevantes, houve manifestação expressa quanto ao interesse na produção de prova oral e depoimento pessoal, circunstância que recomenda prudência e afasta a possibilidade de julgamento integral do mérito, nesta instância revisora, sem risco de supressão de instância.

Daí porque a solução mais técnica e processualmente adequada consiste em afastar a prescrição e desconstituir a sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação das demais preliminares, prejudiciais remanescentes e do mérito propriamente dito, inclusive quanto à necessidade ou não de dilação probatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a prescrição reconhecida na sentença, desconstituí-la e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que aprecie as demais matérias suscitadas pelas partes e prossiga no julgamento da demanda, como entender de direito, inclusive quanto à necessidade de dilação probatória.

Deixo de majorar honorários recursais, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026